Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO INTEGRAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, §4o, LAD. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Há legítimo interesse recursal em ver decotada a maculação da circunstância judicial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, devidamente reconhecida na sentença, ainda que a pena tenha sido fixada no menor patamar possível. Ao réu assiste não apenas o direito a uma pena justa, mas também a uma condenação justa.
2. O ingresso em domicílio para ser válido depende da presença de fundadas razões que indiquem a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Precedentes.
3. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na conduta policial, tendo em vista que a residência da acusada foi apontada como ponto de tráfico de drogas, e, ainda, ao notar a aproximação policial, ela correu e tentou descaracterizar a situação de flagrante delito, arremessando entorpecentes e petrechos de tráfico que levava consigo no lote do vizinho.
4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
5. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da referida circunstância judicial.
6. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime.
7. A causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da no Lei 11.343/2006 visa, por questões de política criminal, à redução da punição daqueles que, de forma eventual ou mesmo pela primeira vez, tenham incorrido no crime de tráfico. No caso, a ré é primária, de bons antecedentes, não há provas de que ela exercia a traficância com habitualidade, integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas.
8. A quantidade de droga transportada não pode ser empregada na terceira etapa da dosagem da pena, por já ter sido empregada na valoração da pena-base, sob pena de configuração de "bis in idem".
9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.